Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES (SPC/SERASA). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva pelos defeitos da prestação do serviço, de forma que, para a sua caracterização, basta a demonstração do serviço defeituoso, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.
2. Verificado que o nome do consumidor foi negativado indevidamente junto ao cadastro de inadimplente, em virtude de defeito na prestação do serviço, cabível a indenização por danos morais, na medida em que a jurisprudência considera que o dano, nessa hipótese, é presumido (in re ipsa), decorrendo do acontecimento do próprio fato.
3. Observadas as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, tem-se que o quantum fixado na origem é suficiente para compensar o sofrimento da vítima e gerar o efeito pedagógico do dano moral, merecendo, portanto, ser mantido, sobretudo em virtude de o nome do consumidor ter permanecido por mais de um ano, indevidamente, no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA).
4. Recurso conhecido e improvido.